Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-43.2021.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-43.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARCELO DIAS DA SILVA - CPF: 007.720.021-77 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ERRO MATERIAL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Considerando ilegítima a parte ré, de rigor seja o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

3. Sentença anulada.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARCELO DIAS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1000260-43.2021.8.11.0034
, proposta em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que jamais contratou serviço de cartão de crédito junto à ré.

Enfatiza que a instituição bancária é revel nos autos e, por consequência, deixou de juntar o suposto contrato estabelecido entre as partes.

Assim, considerando que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito junto à ré, pugna seja caracterizado, no caso, falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, bem como vício de consentimento, condenando esta ao pagamento de danos matérias e morais.

A parte ré, apesar de devidamente intimada (id. 166180300), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certidão anexa aos autos (id. 166180302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Contrato combinado com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1000260-43.2021.8.11.0034, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público estadual, bem com que, por passar a ter dificuldades em honrar com seus compromissos financeiros, realizou uma vistoria em suas finanças e obrigações, constatando descontos realizados pela ré a título de cartão de crédito.

Desse modo, considerando ser a avença irregular, eis que nunca solicitou serviço de cartão de crédito junto à ré, tendo em vista a infrutífera tentativa de resolução administrativa, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

A parte ré, apesar de devidamente citada, deixou de contestar nos autos, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexo (id. 166180288).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, por considerar que os documentos que embasaram a demanda não são válidos e eficazes, alegando que não comprovam o vínculo jurídico com a instituição bancária ré.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas e as peças juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que o
decisum
merece ser anulado.

Do contexto do que foi exarado em sentença, em especial no que tange à ausência de vínculo jurídico do autor com a instituição bancária ré, tem-se que a demanda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito, acarretando em mero erro formal constante na parte dispositiva, haja vista ter considerado a ré parte ilegítima a configurar o polo passivo desta ação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

E no caso,
o autor não trouxe nenhuma prova que caracterize sua relação jurídica com a parte requerida
, vez que, os holerites com os descontos de empréstimos bancários constam o nome do BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A, por sua vez, a autora promoveu o cadastro do polo passivo no PJE contra banco diferente, qual seja, BANCO BS2 S.A e a citação ocorreu em nome do banco cadastrado pela parte autora. Consigno que o cadastro das partes no sistema PJE é de responsabilidade da parte autora.

Em que pese, o nome do requerido na petição inicial constar como BANCO OLÉ BONSUCESSO S/A,
verifica-se que sua qualificação não condiz com a mesma instituição bancária, ou seja, a qualificação está errada, o CNPJ é outro
.

Dessa maneira,
conclui-se que o BANCO BS2 S.A., banco citado, não possui relação jurídica com a parte autora
, conforme holerites juntados na petição inicial, razão pela qual, de rigor a improcedência dos pedidos da presente ação.

Desse modo, considerando ilegítima a parte ré, de rigor seja o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Contudo, ao caso, cumpre informar que, sendo a legitimidade da parte matéria de ordem pública, esta pode ser conhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias, consoante os ensinamentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.744.053/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CONDIÇÃO DA AÇÃO -
ILEGITIMIDADE DE PARTE
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- CONHECIMENTO DE OFÍCIO - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA DA POSSE OU PROPRIEDADE - ÔNUS DO CONSUMIDOR - PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...] 3.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade de parte, como condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo Poder Judiciário em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. (TJMT - N.U 1001160-90.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Dito isto, importa esclarecer que o Banco Bonsucesso S.A. tornou-se, em 2017, o Banco BS2 S.A.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da pessoa jurídica de CNPJ n.o 71.027.866/0001-34, eis que se trata do Banco BS2 S.A. que, antes de 2017, era o Banco Bonsucesso S.A.

Desse modo, considerando que os descontos impugnados pelo autor são realizados pelo Banco Bonsucesso, não resta configurada a ilegitimidade passiva da ré cadastrada e devidamente citada, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e analise do mérito.

Posto isso, de ofício, reconheço a legitimidade passiva da parte e anulo a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para o regular prosseguimento do feito e analise do mérito; restando prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023